Tribunal: STF
Processo: RE 565970
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DE 
   QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - Ausência de 
   prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da 
   Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para 
   suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do 
   STF.
II - Inviável o recurso extraordinário se inexistente questão 
   constitucional decidida no acórdão recorrido.
III - Agravo 
   regimental desprovido.